Tribunal: TJBA
Processo: 8032097-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032097-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: FERNANDO JOSE DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS DA SILVA COUTO, EMILE LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por Kawasaki do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e Kawasaki Heavy Industries LtdA. contra decisão que declinou da competência para a Vara de Santo Amaro/BA em ação indenizatória ajuizada por pescadores e marisqueiros em razão da construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem poderia, de ofício, declinar da competência territorial (i) à luz da natureza relativa da competência em razão do lugar e (ii) diante da ausência de arguição pelas partes.

III. Razões de decidir
3. A competência territorial, por ser relativa, deve ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, conforme os arts. 64 e 65 do CPC.
4. Não cabe ao magistrado declarar de ofício a incompetência territorial relativa, como pacificado pela jurisprudência do STJ (Súmula 33).
5. No caso, as agravantes não suscitaram a incompetência em contestação, de modo que a competência prorroga-se em favor do juízo eleito pelos autores.
6. Os precedentes desta Corte confirmam a impossibilidade de reconhecimento ex officio da incompetência relativa em ações coletivas, inclusive de caráter ambiental ou consumerista.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação na 2ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA.

Tese de julgamento:
"1. A competência territorial é relativa e não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.
2. Ausente arguição em contestação, prorroga-se a competência nos termos do art. 65 do CPC, impondo-se a manutenção do processo no foro eleito pelo autor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64 e 65; CDC, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJBA, CC nº 8009538-82.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 07/04/2022; TJBA, CC nº 8014668-87.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, j. 02/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032097-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros e como apelada FERNANDO JOSE DE SANTANA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR